Tribunal: TJBA
Processo: 8052837-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052837-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE IVA CARVALHO DE AQUINO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

2. A decisão agravada indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela antecipada de urgência.

3. Em decisão monocrática, foi deferida a gratuidade da justiça e concedido o efeito suspensivo para suspender os descontos mensais discutidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada de urgência; (ii) saber se é devido o desconto de valores referentes a suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável não reconhecido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela antecipada pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme previsão do art. 300 do CPC.

6. Os documentos juntados e a narrativa do agravante apontam para verossimilhança de suas alegações, especialmente por indicar que não desejava celebrar contrato de cartão de crédito consignado.

7. Destacou-se que a conduta de determinadas instituições financeiras em transformar pretensão de empréstimo consignado em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável fere os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

8. Os descontos, nesse modelo, consomem a margem consignável do benefício previdenciário do agravante sem amortizar o débito, dada a incidência contínua de encargos.

9. Enfatizou-se a desproporção entre as condições financeiras do agravante e a capacidade da instituição financeira, não se configurando periculum in mora inverso.

10. Com base nesses fundamentos, entendeu-se preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, devendo ser mantida a suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para determinar a suspensão dos descontos mensais de R$ 67,54, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A existência de indícios de contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição a empréstimo consignado, aliado à condição de hipossuficiência do consumidor, autoriza a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 300

Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052837-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE IVA CARVALHO DE AQUINO e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.